Tribunal: STF
Processo: RE 84740
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA DE REVISTA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DA PRIMEIRA. SUBSISTENCIA DO
APELO DERRADEIRO NA PARTE EM QUE A DECISÃO DA REVISTA FOI
DESFAVORAVEL AO RECORRENTE. 'DIES A QUO' DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO
CASO DE DESAPROPRIAÇÃO. INCIDENCIA DA LEI 4.686, DE 1965, COMBINADA
COM O ART. 1 DA LEI 5.670, DE 1971.